Tribunal: STF
Processo: ARE 767287
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE VAGAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.